Tribunal: CARF
Processo: 13502.900916/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-03-22

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900916/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.720 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
CIBRAFÉRTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS. REsp
1.221.170/PR. NOTA SEI PGFN MF 63/2018
O conceito de insumos, no contexto das contribuições não-cumulativas, deve
ser interpretado à luz dos critérios da essencialidade e relevância do bem ou
serviço, aferidos em face da sua relação com o processo produtivo ou de
prestação de serviços realizados pelo sujeito passivo. STJ, REsp n.o
1.221.170/PR, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, e em face do art.
62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF). E aplicação
da NOTA SEI PGFN MF 63/2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário nos
seguintes termos: I) por unanimidade de votos, (i) acatar a reversão de glosas de acordo com os
resultados da diligência e (ii) reverter as glosas em relação às ferramentas e acessórios, quais
sejam, disco corte, bolsa de ferramentas, porta eletrodos, lâmina serra, lâmina estilete, disco
desbastador, martelo borracha, ponta montada, espátulas, lanternas, trena de aço, brocas, desde
que apresentem vida útil inferior a um ano; II) por maioria de votos, reverter as glosas de
créditos referentes (i) às aquisições de “camisa de segurança com mangas compridas”, “calça
profissional” e “macacão” utilizados pelos empregados da área de produção e (ii) ao “Centro de
custos de expedição”, vencidos os conselheiros Mara Cristina Sifuentes (Relatora), Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles e Paulo Régis Venter (Suplente convocado), que negavam provimento
nesses tópicos. Designado para redigir o voto vencedor quanto a esses itens o conselheiro
Laércio Cruz Uliana Júnior.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900916/2011-13
Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.720 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900916/2011-13

Laércio Cruz Uliana Júnior - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles e Paulo
Régis Venter (suplente convocado).
Relatório
Por bem descrever os fatos reproduzo o relatório que consta no acórdão recorrido:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório eletrônico
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Camaçari - DRF/CCI que
reconheceu parte do crédito pleiteado e homologou parcialmente a compensação
declarada pela contribuinte, cujas conclusões encontram-se no Parecer
DRF/CCI/SAORT no 050/2011.
O direito creditório em discussão se origina de pedido de ressarcimento de crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep apurado no regime não-cumulativo relativo ao 2o
trimestre de 2008, no valor de R$57.001,22.
A autoridade fiscal, após análise da farta documentação apresentada pela contribuinte,
deferiu o direito creditório no valor de R$29.030,75.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresenta Manifestação de
Inconformidade, sendo esses os pontos de sua irresignação, em síntese:
1. Por sua natureza e independentemente do centro de custos do departamento industrial
em que estejam contabilizadas, todas as peças de reposição cujo crédito foi glosado
apresentam estrita ligação com o seu processo produtivo, não havendo que se falar em
relação percentual quanto à reserva de almoxarifado e muito menos aplicá-la sobre os
valores mensais das notas fiscais;
2. No que tange aos serviços utilizados como insumo, verifica-se que a maioria das
glosas diz respeito a serviços de manutenção em máquinas e equipamentos utilizados no
processo produtivo, cujo creditamento do PIS e da Cofins já se encontra pacificado
administrativamente;
3. O conceito de insumos utilizado como base para apuração do crédito do PIS e da
Cofins foi ampliado pelo CARF, sendo agora considerado insumo todo bem e serviço
essenciais à atividade fim da empresa;
4. No que concerne ao aluguel de máquinas e equipamentos, existem contratos de
locação com cessão de mão de obra para a sua operação, daí a justificativa quanto à
incidência do ISS nas notas fiscais, o que não descaracteriza a locação dos
equipamentos e nem tolhe o direito ao crédito das referidas contribuições, tratando-se,
no presente caso, de locação de máquinas de empilhadeiras, caçamba, pá carregadeira,
rompedores, carro vácuo, etc.;
5. A incidência do ISS sobre as notas fiscais evidencia a prestação de serviços utilizados
no setor produtivo da recorrente, essenciais às suas atividades;
6. Em relação à depreciação do ativo imobilizado, a autoridade fiscal glosou os créditos
por entender que todas as novas imobilizações ou foram efetivadas em período posterior
ou se referiam a imobilizações não relacionadas ao processo produtivo de forma direta,
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.720 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900916/2011-13

mas o § 14 do artigo 3o da Lei no 10.833, de 2003, em momento algum determinou que
o nascimento do direito ao crédito se dá com a efetiva imobilização das aquisições, mas
apenas definiu a quantidade de parcelas mensais em que o crédito do PIS e da Cofins
deve ser recuperado.
A contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no 1006998-88.2017.4.01.3400
contra o Coordenador Geral de Contencioso Administrativo e Judicial – Cocaj e o
Subsecretário de Tributação e Contencioso da Receita Federal do Brasil, tendo sido
exarada decisão deferindo liminar “para determinar à autoridade impetrada que
proceda à distribuição, análise e decisão das Manifestações de Inconformidade (...) no
prazo total de 90 (noventa) dias”, da qual os impetrados foram cientificados em
17/07/2017.
Em 01/08/2017 o presente processo foi encaminhado a esta Turma de Julgamento.
A manifestação foi julgada pela DRJ Salvador, acórdão no 15-43.504, de
28/09/2017, improcedente.
A empresa apresentou recurso voluntário, onde alega resumidamente, depois de
relatar os fatos e tecer comentários sobre o conceito de insumos, contesta a glosa dos seguintes
itens:
a) Serviços Utilizados como Insumos (diz que, embora não vinculados diretamente ao
processo produtivo, tais serviços seriam imprescindíveis na realização de sua atividade
empresarial);
b) Peças de Reposição e Manutenção (a DRJ entendeu, equivocadamente, por bem
manter a glosa das despesas relativas às peças de reposição e manutenção que não foram
destinados aos centros de custo diretamente vinculados ao processo produtivo da
Recorrente);
c) Bens do Ativo Imobilizado (ao serem adquiridos, os bens já possuíam a finalidade
certa de serem incorporados ao ativo imobilizado). Ao final, requer a conversão do
julgamento em diligência, caso se considere faltar elementos que atestem a
essencialidade de determinado bem ou serviço empregado em sua atividade fabril.
Por meio da petição de fls. 399 e ss., anexa Laudo Técnico Complementar
referente à utilização dos insumos: (i) soda cáustica; (ii) lona agrícola colorida; (iii) mangueira
conjugada oxigênio; (iv) barrilha leve; (v) lona terreiro; (vi) big bag descartável; (vii) saco
valvulado 50x70; (viii) despesa com aluguel de máquinas e equipamentos para transporte da
matéria-prima; e (ix) despesas decorrentes de serviços aduaneiros incorridos na importação da
matéria-prima.
Em julgamento no CARF foi efetuada a conversão em diligência, Resolução no
3201-002.538, em 28/01/2020 para que:
Nesse contexto, voto no sentido de CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, a fim de que a autoridade preparadora reproduza, nos presentes autos, a
diligência requerida no processo de no 13502.900721/2011-73.
Ao término do procedimento, deve elaborar Relatório Fiscal Conclusivo sobre os fatos
apurados na diligência, para o qual deverão ser observados os termos da Nota
SEI/PGFN no 63/2018 e do Parecer Cosit no 05/2018, sendo-lhe oportunizado
manifestar-se sobre a existência de outras informações e/ou observações que julgar
pertinentes ao esclarecimento dos fatos.
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.720 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900916/2011-13

A partir dessa decisão houve a reprodução no presente processo da diligência
determinada no processo no 13502.900721/2011-73, Resolução no 3201-002.546, de 28/01/2020,
a fim de que fossem esclarecidos os seguintes pontos:
i) demonstre, se necessário através de Laudo Técnico (não sendo suficiente o já
apresentado nos autos), em que atividades os serviços glosados pela fiscalização foram
aplicados e a apresentá-los, devidamente segregados, a fim de permitir a sua análise
individualizada quanto à possibilidade de creditamento à luz do conceito de insumos
definido pelo STJ (Serviços utilizados como insumos);
ii) demonstre que os contratos de locação por ela firmados referem-se às máquinas que
realizam o transporte de matérias-primas entre as suas unidades produtivas ou mesmo
dentro delas (Aluguéis de máquinas e equipamentos);
iii) indique, de forma segregada e documentalmente comprovada, a que tipo de serviço
corresponde as despesas conjuntamente contabilizadas sob os títulos "Serviços de
Terminal Logístico", "Serviço de Descarga", "Serviço Portuário", "Serviço Operador
Portuário", "Serviço de Armazenamento" e "SRV Transp Rod Fabrica -Porto c/ Cred",
ou outras que foram, no item, glosadas pela fiscalização e se, de fato, correspondem a
gastos realizados no desembaraço de matéria-prima por ela importada, para futuro
emprego no seu processo produtivo (Despesas aduaneiras);
iv) informe se as peças e partes que foram adquiridas (para os projetos por ela criados)
compuseram máquinas ou equipamentos cuja imobilização, após a finalização do
processo de montagem, somente se deu a partir de setembro de 2007 ou se a sua
utilização nas atividades da empresa se deu antes do registro contábil? (Bens do ativo
imobilizado);
v) identifique, devidamente segregadas, em que atividades foram aplicadas as peças e
partes que compuseram os projetos CBF 08.003 (Parada Geral Manutenção -Utilidades)
e CBF 07.006 (Parada Geral Manutenção - Utilidades), bem como aquelas que não
foram aplicadas exclusivamente no tratamento e manutenção das estações de água
(Bens do ativo imobilizado);
vi) demonstre, se necessário através de Laudo Técnico (se não suficiente o já
apresentado nos autos), a imprescindibilidade ou importância do tratamento de água nas
atividades por ela desenvolvidas (Bens do ativo imobilizado);
vii) identifique em que atividades foram aplicadas as peças de reposição e manutenção
que não foram destinados aos centros de custos diretamente vinculados ao processo
produtivo da Recorrente (Peças de reposição e manutenção).”
Em resposta aos termos da diligência, após intimada pela fiscalização, a empresa
apresentou esclarecimentos, descrevendo cada centro de custo glosado, e o seu entendimento
sobre a necessidade de reversão das glosas, considerando os atuais critérios para identificação
dos insumos para os quais é permitido o creditamento.
A fiscalização apresentou relatório fiscal, se manifestando pela reversão de parte
das glosas por aplicação dos critérios da essencialidade e relevância, REsp no 1.221.170/PR,
vinculante para a RFB em razão do disposto no art. 19 da Lei no 10.522/2002, na Portaria
Conjunta
PGFN/RFB
no
1/2014,
e nos termos da referida Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF. Em resumo consta do relatório:
- centro de custo “laboratório” a empresa informou que são registradas as
aquisições de bens e serviços que envolviam a realização do controle de qualidade
(análise de granulometria, teor de nutrientes, solubilidade) dos fertilizantes produzidos. O
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.720 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900916/2011-13

Contribuinte também acrescentou tela de sistema informatizado na qual indicava diversos
equipamentos de laboratório utilizados na análise dos fertilizantes tais como bomba de
vácuo, estufa de secagem, balança analítica, espectrofotômetro, vinculados ao centro de
custo laboratório. Argumentou que sua atividade é regulamentada e inspecionada pelo
MAPA e Decreto no 4.954/2004. Poderão ser objeto de revisão de glosa.
- centro de custo “utilidades” – são registradas as aquisições de bens e
serviços que envolviam a realização do tratamento de efluentes líquidos da atividade
industrial química, bem como aquisições de bens e serviços empregados nas atividades de
acidulação, granulação, armazém e ensaque. O contribuinte também acrescentou tela de
sistema informatizado na qual indicava diversos equipamentos, tais como bomba
centrifuga, bomba peristáltica, compressor de ar, tanque cilíndrico, utilizados no
tratamento de efluentes e empregados nas atividades de acidulação, granulação e ensaque,
vinculados ao centro de custo utilidades, e Decreto no 14.024/2012, que regulamenta a
Lei no 10.431/2006, que instituiu a Política de Meio Ambiente e de Proteção à
Biodiversidade do Estado da Bahia, e a Lei no 11.612/2009, que dispõe sobre a Política
Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos
Hídricos. Poderão ser objeto de revisão de glosa.
- centro de custo expedição (4011603), contribuinte alegou no centro de
custo eram registradas as aquisições de bens e serviços que envolviam as instalações do
armazém de ensacamento, também acrescentou tela de sistema informatizado na qual
indicava o equipamento armazenagem de ensacamento, vinculado ao centro de custo. O
centro de custo ensaque (4011611) já foi integralmente deferido. Tal centro de custo
comporta todos aqueles gastos referentes ao ensacamento. Apesar de funcionarem na
mesma área física não poderão ser objeto de revisão da glosa por ter ocorrido
posteriormente ao encerramento do processo produtivo.
- centro de custo “manutenção” (CIB 4011608), “manutenção mecânica”
(CIB 4011609) e “manutenção elétrica” (CIB 4011610). O contribuinte alegou que nos
citados centros de custo eram registrados diversos maquinários e equipamentos utilizados
diretamente nas atividades acidulação e granulação. Poderão em tese ser objeto de
reversão de glosa.
Todavia, em relação ao presente período de apuração (Abril/2008 a
Junho/2008) e aos “centros de custo” ora analisados, algumas glosas não cabem ser
revertidas (em outras palavras, devem ser mantidas), haja vista motivos abaixo indicados:
Serão objeto de manutenção de glosa os dispêndios efetuados com o fornecedor Maes
Serviços Temporário LTDA, nota fiscal no 59-A, no valor de R$ 5.489,82 (Abril/2008)
e nota fiscal no 63 -A, no valor de R$ 6.197, 29 (Junho/2008), Companhia das Docas do
Estado da Bahia, notas fiscais no 87372, 87370, 87371, nos valores correspondentes a
R$ 83,74, R$ 312,35, R$ 19.101,48 (Maio/2008), SGS do Brasil LTDA, nota fiscal no
38037, no valor de R$ 6.689,64 (Maio/2008), Omega Comissaria Serv. Aduaneiros,
nota fiscal no 11351, no valor de R$ 469,75 (Maio/2008) e W L de S Cerqueira, notas
fiscais no 842-A e 841-A, nos valores correspondentes a R$ 1.642,68 e 5.703,08
(Junho/2008), em razão das respectivas aquisições estarem vinculadas ao centro de
custo Comercial – CIB ( 4021201). O contribuinte expressamente afirmou, na resposta
ao Termo de Intimação Fiscal no 026/2020/Seort/Edicre à fl. 06, que o citado centro de
custo e o centro de custo “Conservação” (4011605) não preenche os requisitos do
conceito de insumo para fins de creditamento das contribuições. Acrescente-se também
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.720 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900916/2011-13

a incompatibilidade da atividade do fornecedor W L de S Cerqueira ( comercio
varejista) com a descrição apresentada (serviços de manutenção).
Não será objeto de reversão de glosa o dispêndio relativo à notas fiscal no 164 – A, no
valor correspondente a R$ 3.536,96 (Abril/2008), centro de custo “Manutenção
Mecânica” , a nota fiscal no 188 – A, nos valores de R$ 8.466,55 (Junho/2008), centro
de custo “Manutenção Elétrica” e R$ 23.287,59, (Junho/2008), centro de custo
“Manutenção Mecânica”, nota fiscal no 175 – A, no valor de R$ 6.208,10 (Maio/2008)
centro de custo “Manutenção Elétrica” e no valor R$ 13.165,67 (Maio/2008), centro de
custo “Manutenção Mecânica” do prestador PONTAL SERVIÇOS LTDA, em razão da
descrição genérica do serviço (mão de obra temporária).
Não será objeto de reversão de glosa o dispêndio relativo a nota fiscal no 59 – A, nos
valores de R$ 3.658,95 (Abril/2008), centro de custo “Manutenção Elétrica” e R$
3.207,49, (Abril/2008), centro de custo “Manutenção Mecânica”, nota fiscal no 60 – A,
no valor de R$ 116.060,42 (Maio/2008), centro de custo “Manutenção Mecânica”, nota
fiscal no 62 – A, no valor de R$ 29.496,00 (Maio/2008), centro de custo “Manutenção”
e nota fiscal no 63 – A no valor de R$ 3.834,37 (Junho/2008), centro de custo
“Laboratório – CIB” do fornecedor MAES SERVIÇOS TEMPORÁRIO LTDA em
razão da descrição genérica do serviço (mão de obra temporária).
Não será objeto de reversão de glosa o dispêndio relativo a nota fiscal no 61 – A, no
valore de R$ 3.342,36 (Maio/2008), centro de custo “Expedição” do fornecedor MAES
SERVIÇOS TEMPORÁRIO LTDA em razão da descrição genérica do serviço (mão de
obra temporária), bem como em razão do centro de custo a ele vinculado, expedição.
Centro de custo não gerador de crédito.
Em relação à glosa efetuada no centro de custo “Manutenção Mecânica” (CIB
4011609), nota fiscal no 1299, no valor correspondente a R$ 7.999,56 (Abril/2008)
e nota fiscal no 1321 - A, no valor correspondente a R$ 16.351,16 (Junho/2008)
cujo nome da conta razão corresponde a “Serviço de manutenção civil e estrutural”,
não deverá ser efetuada a reversão da glosa haja vista se tratar de serviços de
construção civil prestados pelo fornecedor Macedo Mota Construções LTDA. O
respectivo encargo (serviços de construção civil) integra os custos de bens do
imobilizado cuja fruição do crédito ocorre conforme o previsto no inciso III do § 1o
do art. 3o da Lei no 10.637 de 30 de dezembro de 2002, ou no inciso III do § 1o do
art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, ou no § 4o do art. 15 da Lei no
10.865, de 30 de abril de 2004, ou no § 14 do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
Portanto, os dispêndios abaixo dispostos, relativos ao item “Serviços
Utilizados como Insumos”, não serão objeto de reversão de glosa.
Demais notas fiscais serão objeto de reversão de glosa haja vista se
enquadrarem no conceito de insumo tais como serviço de isolamento térmico, serviço de
manutenção, serviço de manutenção de equipamento, serviço de mão de obra
disponibilizados por prestadores de serviço de manutenção, serviço de revestimento,
serviço manutenção hidráulico etc.
- Bens do ativo imobilizado – a fiscalização excluiu da base de cálculo do crédito
os projetos CBF 08 003 (Parada Geral Manutenção - Utilidades), e CBF 07.006 (Parada
Geral Manutenção Utilidades), haja vista se tratar de aquisições para manutenção de
estação de tratamento de água. Adicionalmente a fiscalização efetuou os cálculos partir
do momento da efetiva imobilização em detrimento a data de aquisição dos respectivos
bens/serviços.
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.720 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900916/2011-13

- o contribuinte informou que os bens já possuíam, desde sua aquisição, a
finalidade de serem incorporados ao ativo imobilizado. Segundo SC no 71/88 no
momento da aquisição de um bem, a simples intenção ou pretensão de vendê-lo já
descaracteriza a sua incorporação ao ativo imobilizado, sendo que, caso ocorra a venda de
bem imobilizado em período inferior a um ano, o contribuinte deverá demonstrar a
expectativa inicial de se incorporar o bem ao ativo imobilizado. Ora, se no momento da
aquisição a simples intenção de venda posterior do bem implica descaracterização da
imobilização e, por conseguinte, no aproveitamento do crédito de PIS e COFINS,
segundo o entendimento da própria Receita Federal, nada mais razoável que, de outro
norte, a intenção de imobilização do bem no momento da aquisição se mostra suficiente
para a geração de crédito das referidas contribuições, o que inclusive é determinado pela
legislação das mencionadas contribuições, ao referir-se expressamente a bens “destinados
ao ativo imobilizado” (ao invés de bens incorporados ao ativo imobilizado).
- e também acrescenta que as partes e peças que compuseram os projetos
acima foram aplicadas nas atividades relativas ao tratamento de efluentes líquidos da
atividade industrial química, cujos gastos eram registrados no centro de custo utilidades
(4011607).
- verifica-se em relação às aquisições de bens e serviços vinculados a
máquinas e equipamentos locados ao centro de custo “utilidades” (4011607) e utilizados
no tratamento de efluentes líquidos, bem como empregados nas atividades de acidulação,
granulação, armazém e ensaque a caracterização de insumos para fins de creditamento
das contribuições. Assim poderão ser revertidas as glosas aos respectivos projetos CBF
08.003 (Parada Geral Manutenção - Utilidades) e CBF 07.006 (Parada Geral Manutenção
– Utilidades).
- nas planilhas contidas no “DOC. 13” foram identificados itens que não
poderiam ser enquadrados como custos dos imobilizados envolvidos, tais como “Locação
de Armário” no valor de R$ 1.000,00, e “Locação de Sanitário Químico” no valor de R$
3.000,00, contidos nos Projetos CBF 07.006, que deverão ser mantidas as glosas.
- quanto aos bens do ativo imobilizado o contribuinte tem a faculdade de
constituir o crédito a partir do momento da efetiva imobilização do bem (início da
contabilização da depreciação), ou seja, a partir do momento que o respectivo bem
começa a gerar ou está apto a gerar riqueza para o contribuinte, e consequentemente, para
o país, em razão de sua utilização no processo produtivo.
- em relação à armazenagem e frete nas operações de venda de
mercadorias, só é possível quando for relativo à operação de venda de mercadorias, assim
não havendo como se conceber de seu cabimento antes do início auferimento de receita
por parte da empresa, ou seja, atividade operacional.
- quanto a energia elétrica, está restrita à energia consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica, ou seja, a empresa terá direito a apurar o citado
crédito somente a partir do momento do consumo da energia nas suas atividades
operacionais.
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.720 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900916/2011-13

- Assim, os projetos CBF 08 003 (Parada Geral Manutenção – Utilidades)
e CBF 07.006 (Parada Geral Manutenção – Utilidades) anteriormente glosados
(observando-se os itens excluídos por não se enquadrarem como custo do imobilizado
disposto acima) e mantendo a apuração dos créditos a partir da imobilização dos bens,
chegou-se aos valores disponíveis.
- Peças de reposição e manutenção – contribuinte solicitou os créditos
acima dispostos mediante a rubrica “Outras Operações com Direito a Crédito”. Os
valores deferidos são obtidos mediante aplicação da relação percentual entre (centros de
custos que dão direito ao crédito das contribuições) e total dos centros de custos (centros
que dão direito ao crédito + centros de custos que não dão direito a crédito.
Não foram admitidos para fins de creditamento os centros de custo
“Divisão
Industrial”,
“expedição”,
“laboratório”,
“utilidades”,
“manutenção”,
“manutenção mecânica”, “manutenção elétrica”, “comercial” e “administração”.
- centro de custo “conservação” (4011605) - não houve alocação de
valores a este centro de custo no presente período.
- “Peças de reposição e manutenção” – foram glosados aqueles vinculados
ao centro de custo “laboratório” (4011606). O contribuinte alegou que envolviam a
realização do controle de qualidade (análise de granulometria, teor de nutrientes,
solubilidade) dos fertilizantes produzidos. Em tese é possível a reversão da glosa.
- “Peças de reposição e manutenção” – foram glosados aqueles vinculados
ao centro de custo “utilidades” (4011607). O contribuinte informou que são registradas as
aquisições relativas ao tratamento de efluentes líquidos da atividade industrial química,
bem como aquisições de bens e serviços empregados nas atividades de acidulação,
granulação, armazém e ensaque. Em tese é possível a reversão da glosa.
- “Peças de reposição e manutenção” – foram glosados aqueles vinculados
ao centro de custo “manutenção” (4011608), “manutenção mecânica” (4011609) e
“manutenção elétrica” (4011610). O contribuinte informou que são registradas as
aquisições relativas ao tratamento de efluentes líquidos da atividade industrial química,
bem como aquisições de bens e serviços empregados nas atividades de acidulação,
granulação, armazém e ensaque. Em tese é possível a reversão da glosa.
- “Peças de reposição e manutenção” – foram glosados aqueles vinculados
ao centro de custo “administração” (4031304) . o contribuinte informou que eram
registrados os bens utilizados nas atividades de prevenção e combate ao incêndio. Em
tese é possível a reversão da glosa.
- “Peças de reposição e manutenção” – foram glosados aqueles vinculados
ao centro de custo “divisão industrial” (4011600). O contribuinte informou que os bens
eram aplicados diretamente no processo de acidulação. Em tese é possível a reversão da
glosa.
- as tabelas das reservas de almoxarifado, identificou-se itens não
compatíveis a geração de crédito das contribuições. Registre-se que as reservas de
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.720 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900916/2011-13

almoxarifado foram utilizadas para ratear as aquisições das peças de reposição aos
respectivos centros de custo.
- serão admitidos para fins de rateio somente itens intrinsicamente
compatíveis, ou seja, itens essenciais e relevantes ao processo produtivo e itens relativos
a equipamentos de segurança, tais como luvas de segurança, protetor auricular/auditivo,
botas de segurança, óculos de segurança, mascaras semi facial, filtros de gases, respirador
semifacial, haja vista que itens de segurança seriam de uso geral/amplo e obrigatório.
Não serão admitidos diversos itens, tais como:
a) Ferramentas e acessórios, quais sejam, disco corte, bolsa de ferramentas, porta
eletrodos, lâmina serra, lâmina estilete, disco desbastador, martelo borracha, ponta
montada, espátulas, lanternas, trena de aço, brocas. Inclusive tais itens não se
enquadram no conceito de insumo vide parágrafo 95 do Parecer Normativo COSIT/RFB
no 05, de 17 de Dezembro de 2018.
b) Materiais de higiene para ambientes administrativos, quais sejam, papel higiênico
(exceto para o centro de custo 4011606 Laboratório –CIB), sabão em pó, água sanitária,
pano limpeza, desinfetante, cera inglesa, vassouras, esponjas, flanelas, saco plástico
(exceto para o centro de custo 4011606 Laboratório –CIB), papel toalha, álcool etílico
(exceto para o centro de custo 4011606 Laboratório –CIB), solução de ácido muriático
(exceto para o centro de custo 4011606 Laboratório –CIB), acetona (exceto para o
centro de custo 4011606 Laboratório –CIB), sabonete, desodorante, lustra móveis,
desodorizador de vaso sanitário, rodo madeira, refil neutralizador, desodorizador de
ambiente, trapo limpeza algodão, pasta cristal, forro desc. assento sanitário, balde
plástico, detergente.
c) Materiais diversos, quais sejam, formulários, trincha, lixas, baterias alcalinas, escova
manual cabo madeira, calças de brim, pneu, cadeado, camisas de segurança manga
comprida, cabo de madeira, calça profissional, copo plástico, rolo pintura, macacão,
cumeeira, aparelho telefônico, lâmpada, envelopes, limpador de mãos, papel de filtro
(exceto para o centro de custo 4011606 Laboratório –CIB), etiqueta.
d) Itens não identificados, quais sejam, Y Item Eliminado – utilizar 52132, Y Item
Eliminado– utilizar 51567, Y Item Eliminado – utilizar 51689, Y Item Eliminado –
utilizar 51724, Y Item Cancelado – utilizar 52045, Y Item Eliminado – utilizar
102075,etc.
Após ciência do relatório da diligência a empresa apresenta manifestação sobre
suas conclusões:
- requer, desde já, que seja desconsiderada a verificação nota a nota empregada
pela fiscalização no Relatório de Diligência Fiscal, uma vez que, desde o início do procedimento
fiscal e durante todo o processo administrativo, a controvérsia instaurada entre contribuinte e
Fisco circunscreveu-se tão somente em relação a determinados centros de custo para efeito de
aproveitamento de créditos de PIS e Cofins.
- serviços utilizados como insumos – a maior parte das glosas foi revertida porem
alguns foram mantidos por descrição genérica, incompatibilidade do serviço prestado, serviços
de construção civil.
- a titulo de exemplo a nota fiscal no(s) 164-A, 188-A, 175-A e 59-A, emitidas
pelas fornecedoras Pontal Serviços Ltda. e MAES Serviços Temporário Ltda., tais documentos
Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.720 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900916/2011-13

apresentam “descrição genérica do serviço (mão de obra temporária)”. No entanto, as despesas
referem-se à terceirização de mão de obra empregada diretamente nas áreas industriais da
empresa.
- a glosa das notas fiscais no(s) 1299 e 1321-A, emitidas pela fornecedora Macedo
Mota Construções Ltda., referem-se a “serviços de construção civil”, em que “os respectivos
encargos (serviços de construção civil e/ou a respectiva mão-de-obra empregada) integram os
custos de bens do imobilizado, cuja fruição do crédito ocorre conforme o previsto no inciso III,
do § 1o, do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002; ou no inciso III, do § 1o, do art.
3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003; ou no § 4o, do art. 15, da Lei no 10.865, de 30
de abril de 2004; ou, ainda, no § 14, do art. 3o, da Lei no 10.833, de 2003”.
As despesas são de reforma de instalações do setor industrial que autorizam o
aproveitamento de créditos na forma de bens do ativo imobilizado aplicados no processo
industrial.
- foram mantidas as glosas de serviços relacionados ao centro de custo comercial
– CIB (4021201), segundo a fiscalização, a própria empresa teria reconhecido que tal centro de
custo não preenche os requisitos do conceito de insumos para fins das contribuições PIS/Pasep e
Cofins.
Em que pese tais argumentos, a manutenção das glosas não merece prosperar,
uma vez que, embora tenham sido registradas no centro de custo comercial – cuja natureza, a
princípio, não se mostra apta a gerar créditos de PIS e Cofins –, verifica-se da documentação
anexa que as notas fiscais referem-se às despesas incorridas com manutenção de equipamentos
utilizados no processo industrial (WL de S Cerqueira, NF no 841-A e 842-A), terceirização de
mão de obra utilizada nos setores industriais (MAES Serviços Temporário Ltda., NF no 59-A,
60-A, 61-A, 62-A e 170-A; Pontal Serviços Ltda., NF no 164-A, 175-A e 188-A) e serviços
portuários na importação de matéria-prima (Companhia das Docas do Estado da Bahia, NF no
87372, 87370 e 87371; Omega Comissária Serviços Aduaneiros Ltda., NF no 11351; SGS do
Brasil Ltda., NF no 38037), ou seja, todas as despesas cujas glosas foram mantidas são
inquestionavelmente essenciais paras as atividades produtivas da empresa.
- centro de custo “expedição”, demostrou-se no laudo e na visita ao local que
estavam alocados bens e serviços relacionados ás atividades de ensacamento.
- bens do ativo imobilizado, requer seja reconhecida a legitimidade do
aproveitamento dos créditos desde a aquisição dos bens destinados ao ativo imobilizado, e não a
partir da data da efetiva imobilização, conforme proposto no Relatório de Diligência.
- peças de reposição e manutenção – a diligencia indicou um rol de itens de
reservas de almoxarifado como ferramentas e acessórios, materiais de higiene pessoal e/ou
limpeza, materiais diversos e itens não identificados. A analise foi superficial e subjetiva, a partir
do documento contábil que contem breve descrição dos materiais .
- “disco de corte”, “disco de desbaste”, “rebolo reto”, “lâmina serra”, “lâmina
estilete”, “raspador limpador químico”, dentre vários outros, são exclusivamente empregados
e/ou consumidos durante o processo produtivo da empresa.
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.720 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900916/2011-13

- requer sejam considerados todas as notas registradas nos mencionados centros
de custo a saber: laboratório (CIB 4011606), utilidades (CIB 4011607), manutenção (CIB
4011608), manutenção mecânica (CIB 4011609), manutenção elétrica (CIB 4011610),
administração (4031304) e divisão industrial (4011600).
Os autos foram devolvidos ao CARF e em razão de o conselheiro relator não mais
compor o colegiado, eles foram sorteados para minha relatoria.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Inicialmente é necessário esclarecer que no relatório da fiscalização e no acordão
recorrido verifica-se que foi utilizado o conceito de insumo, para fins das contribuições do PIS e
COFINS, estabelecido pelas INs SRF no 247/02 e 404/2004, já afastado pelo STJ no REsp no
1.221.170/PR, no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1036 e seguintes do CPC/2015), tomando
como diretriz os critérios da essencialidade e relevância. A partir da publicação desse julgado a
RFB emitiu o Parecer Normativo Cosit no 5/2018, que em resumo traz as seguintes premissas:
1. Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
2. Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Extrai-se do julgado que conceito de insumo deve “ser aferido à luz dos critérios
da essencialidade ou da relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou ainda a
importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Cabe sempre lembrar que, nos termos do art. 62, §2o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF § 2o, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverá ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.720 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900916/2011-13

Preliminares

Subsidiariamente, caso haja ausência de elementos probatórios, a recorrente solicita, em
função da verdade material e da ampla defesa, que o julgamento seja convertido em diligência.

O pleito já foi acatado, com a conversão em diligência na sessão precedente, Resolução
no 3201-002.540.

Na sua manifestação após o resultado da diligência, entende que ainda pode apresentar
mais esclarecimentos e documentos e por isso pede nova diligência.

Não merece ser acatada. Como é sabido a diligência serve para subsidiar o julgamento, e
por isso ela é determinada pelo Colegiado quando este entende que existem esclarecimentos a
serem efetuados, ou é necessário o aporte de novos documentos1. O que não é o caso. Como foi
demonstrado no relatório, a diligência efetuada foi ampla e completa, e por isso depreendo que
todos os elementos já se estão presentes e o processo maduro para se prosseguir com o
julgamento.
Outro pedido é que seja afastada a verificação nota a nota (ou item a item),
empregada pela fiscalização no relatório de diligência, confirmando-se, assim a reversão da
glosa de todas as notas fiscais e/ou itens vinculados aos centros de custos que foram admitidos
pela fiscalização.
Não existe base legal para o pedido, por isso é rejeitado de plano.
A recorrente quer que a reversão das glosas seja efetuada pelos centros de custo,
ou seja, como a fiscalização já reconheceu que o centro de custo é ligado à produção, deve ser
efetuada a reversão para todos os itens ou notas fiscais que compõem o centro de custos.
O fato de um centro de custo ser da produção não significa necessariamente que
todos os itens alocados ao centro de custo são passíveis de tomada de crédito.
Ademais, a legislação prevê que toda escrituração contábil e fiscal dos
contribuintes deve estar respaldada por documentação oficial e idônea.
Concluo por rejeitar as preliminares invocadas.
Glosas com parecer favorável à reversão pela diligência
Como já afirmado pela recorrente, sua manifestação ao relatório de diligência,
para a maior parte das glosas houve manifestação da fiscalização favorável à reversão das glosas,
pela aplicação do REsp no 1.221.170/PR, vinculante para a RFB em razão do disposto no art. 19
da Lei no 10.522/2002, na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014, e nos termos da referida
Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Tendo em vista o resultado da diligência, com proposta de revisão das glosas pela
fiscalização, e também a aplicação das normas acima citadas, voto pela reversão dos seguintes

1 Decreto no 70.235/72 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.720 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900916/2011-13

serviços/itens/centros de custo, conforme consta no Relatório de diligência referente ao período
analisado no processo:
- notas fiscais de serviços identificados no centro de custo “laboratório”
- serviços identificados no centro de custo “utilidades”
- serviços utilizados como insumos, para os centros de custo “manutenção” (CIB
4011608), “manutenção mecânica” (CIB 4011609) e “manutenção elétrica” (CIB 4011610), com
exceção das glosas mantidas que serão analisadas adiante. As notas fiscais revertidas são
relativas à serviço de isolamento térmico, serviço de manutenção, serviço de manutenção de
equipamento, serviço de mão de obra disponibilizados por prestadores de serviço de
manutenção, serviço de revestimento, serviço manutenção hidráulico etc.
- bens do ativo imobilizado - aquisições de bens e serviços vinculados a máquinas
e equipamentos locados ao centro de custo “utilidades” (4011607) e utilizados no tratamento de
efluentes líquidos, bem como empregados nas atividades de acidulação, granulação, armazém e
ensaque a caracterização de insumos para fins de creditamento das contribuições com exceção
“Locação de Armário” no valor de R$ 1.000,00, e “Locação de Sanitário Químico” no valor de
R$ 3.000,00, contidos nos Projetos CBF 07.006, “doc.13” que serão analisados adiante.
- poderão ser revertidas as glosas aos respectivos projetos CBF 08.003 (Parada
Geral Manutenção - Utilidades) e CBF 07.006 (Parada Geral Manutenção – Utilidades).
- quanto aos bens do ativo imobilizado o contribuinte tem a faculdade de
constituir o crédito a partir do momento da efetiva imobilização do bem (início da contabilização
da depreciação), ou seja, a partir do momento que o respectivo bem começa a gerar ou está apto
a gerar riqueza para o contribuinte, e consequentemente, para o país, em razão de sua utilização
no processo produtivo.
- Para os projetos CBF 08 003 (Parada Geral Manutenção – Utilidades) e CBF
07.006 (Parada Geral Manutenção – Utilidades), exceto: os itens excluídos por não se
enquadrarem como custo do imobilizado e mantendo a apuração dos créditos a partir da
imobilização dos bens, e quanto a energia elétrica, restrita à energia consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica
- “peças de reposição e manutenção” na rubrica “Outras Operações com Direito a
Crédito”. (não foi questionado pela recorrente a forma de aplicação da relação percentual) .
- “Peças de reposição e manutenção” vinculados ao centro de custo “conservação”
(4011605) - não houve alocação de valores a este centro de custo no presente período.
- “Peças de reposição e manutenção” vinculados ao centro de custo “laboratório”
(4011606), que envolvem a realização do controle de qualidade dos fertilizantes produzidos.
- “Peças de reposição e manutenção” vinculados ao centro de custo “utilidades”
(4011607), que se referem as aquisições relativas ao tratamento de efluentes líquidos da
atividade industrial química, bem como aquisições de bens e serviços empregados nas atividades
de acidulação, granulação, armazém e ensaque.
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.720 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900916/2011-13

- “Peças de reposição e manutenção” vinculados ao Centros de Custo
“manutenção” (4011608), “manutenção mecânica” (4011609) e “manutenção elétrica”
(4011610), aquisições relativas ao tratamento de efluentes líquidos da atividade industrial
química, bem como aquisições de bens e serviços empregados nas atividades de acidulação,
granulação, armazém e ensaque.
- “Peças de reposição e manutenção” vinculados ao centro de custo
“administração” (4031304), que são utilizados nas atividades de prevenção e combate ao
incêndio.
- “Peças de reposição e manutenção” vinculados ao centro de custo “divisão
industrial” (4011600), que são aplicados diretamente no processo de acidulação.
- as tabelas das reservas de almoxarifado, serão admitidos itens relativos a
equipamentos de segurança, tais como luvas de segurança, protetor auricular/auditivo, botas de
segurança, óculos de segurança, mascaras semifacial, filtros de gases, respirador semifacial, haja
vista que itens de segurança seriam de uso geral/amplo e obrigatório.
Glosas remanescentes.
Serviços utilizados como insumos:
Expedição - serviços
Para o centro de custo expedição (4011603), informa a recorrente que nele eram
registradas as aquisições de bens e serviços que envolviam as instalações do armazém de
ensacamento, também acrescentou tela de sistema informatizado.

O centro de custo ensaque (4011611) já foi integralmente deferido. Tal centro de
custo comporta todos aqueles gastos referentes ao ensacamento.
A fiscalização entendeu que o centro de custo “expedição” (4011603) corresponde
ao local responsável por todos os aspectos relativos ao envio dos bens produzidos aos
respectivos adquirentes. Apesar de funcionarem na mesma área física, expedição e ensacamento,
não poderão ser objeto de revisão da glosa por ter ocorrido posteriormente ao encerramento do
processo produtivo.
Consta no relatório de diligência que não foram admitidos os bens e serviços
ligados ao centro de custo expedição.
A recorrente deveria ter esclarecido melhor essa glosa, e não somente apresentar
uma defesa genérica.
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.720 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900916/2011-13

Apesar de haver uma conexão entre os serviços de ensacamento, etapa final da
produção, e os serviços de expedição, seria necessário um melhor esclarecimento como se
processa o serviço.
Por falta de justificativas e provas a cargo da recorrente mantenho a glosa de bens
e serviços informados no centro de custos expedição.
Serviços utilizados como insumos:
A recorrente requer seja revertida a glosa dos itens que a fiscalização alega que a
descrição é genérica, incompatibilidade do serviço prestado, e serviços de construção civil.
Apresenta telas de sistema SAP, de controle interno, para demonstrar a vinculação
das notas fiscais com os centros de custo de produção:
1) nota fiscal no(s) 164-A, 188-A, 175-A e 59-A, emitidas pelas fornecedoras
Pontal Serviços Ltda. e MAES Serviços Temporário Ltda., refere-se a terceirização da mão de
obra empregada diretamente nas áreas industriais da empresa.
NF 59-A – MAES Serviços Temporário – centro de custo “comercial”,
manutenção elétrica e mecânica – mão de obra temporária. O valor na nota fiscal no 59-A, de R$
5.489,82 refere-se ao centro de custo comercial, que a própria recorrente admite não preencher o
conceito de insumo.
NF 164-A, 175-A, 188-A – Pontal Serviços – centro de custo manutenção
mecânica, elétrica – mão de obra temporária
Em relação aos serviços de manutenção, elétrica e mecânica, apesar de
teoricamente serem relativos à produção, a descrição nas notas fiscais é genérica: mão de obra
temporária. Por isso não é possível identificar qual tipo de serviço foi executado nos citados
centros de custo.
Nas tabelas apresentadas pela empresa há apenas referência a mão de obra
terceirizada sem especificar onde foi realizada a atividade. Não foi apresentado o contrato com a
fornecedora.
Mantenho a glosa por não ser possível confirmar que o serviço foi realizado na
produção.
2) notas fiscais no(s) 1299 e 1321-A, emitidas pela fornecedora Macedo Mota
Construções Ltda., referem-se a “serviços de construção civil”, em que “os respectivos encargos
(serviços de construção civil e/ou a respectiva mão-de-obra empregada) integram os custos de
bens do imobilizado, cuja fruição do crédito ocorre conforme o previsto no inciso III, do § 1o, do
art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002; ou no inciso III, do § 1o, do art. 3o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003; ou no § 4o, do art. 15, da Lei no 10.865, de 30 de abril de
2004; ou, ainda, no § 14, do art. 3o, da Lei no 10.833, de 2003”.
As despesas são de reforma de instalações do setor industrial que autorizam o
aproveitamento de créditos na forma de bens do ativo imobilizado aplicados no processo
industrial.
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.720 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900916/2011-13

NF 1299 e 1321-A – manutenção mecânica – serviço de manutenção
A fiscalização alega que não deverá ser efetuada a reversão da glosa haja vista se
tratar de serviços de construção civil prestados pelo fornecedor Macedo Mota Construções
LTDA. O respectivo encargo (serviços de construção civil) integra os custos de bens do
imobilizado cuja fruição do crédito ocorre conforme o previsto no inciso III do § 1o do art. 3o da
Lei no 10.637 de 30 de dezembro de 2002, ou no inciso III do § 1o do art. 3o da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, ou no § 4o do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, ou no §
14 do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
A questão gira em torno da forma de tomada de créditos pela empresa que será
tratado em ponto específico do ativo imobilizado.
3) Para as outras Notas Fiscais a recorrente expõe que a manutenção das glosas
não merece prosperar, uma vez que, embora tenham sido registradas no centro de custo
comercial – cuja natureza, a princípio, não se mostra apta a gerar créditos de PIS e Cofins –,
verifica-se da documentação anexa que as notas fiscais referem-se às despesas incorridas com
manutenção de equipamentos utilizados no processo industrial (WL de S Cerqueira, NF no 841-A
e 842-A), terceirização de mão de obra utilizada nos setores industriais (MAES Serviços
Temporário Ltda., NF no 59-A, 60-A, 61-A, 62-A e 170-A; Pontal Serviços Ltda., NF no 164-A,
175-A e 188-A) e serviços portuários na importação de matéria-prima (Companhia das Docas do
Estado da Bahia, NF no 87372, 87370 e 87371; Omega Comissária Serviços Aduaneiros Ltda.,
NF no 11351; SGS do Brasil Ltda., NF no 38037), ou seja, todas as despesas cujas glosas foram
mantidas são inquestionavelmente essenciais paras as atividades produtivas da empresa.
As informações levantadas pela fiscalização esclarecem que não é possível a
identificação do serviço prestado, e alguns serviços foram informados no centro de custo
Comercial, para o qual o contribuinte expressamente afirmou, na resposta ao Termo de
Intimação Fiscal no 026/2020/Seort/Edicre à fl. 06, que o citado centro de custo e o centro de
custo “Conservação” (4011605) não preenche os requisitos do conceito de insumo para fins de
creditamento das contribuições.
Após, insurge-se contra informação por ele mesmo prestada, de que apesar de
estarem informadas no centro de custo comercial, teriam por sua natureza, direito ao crédito.
A organização da empresa em centros de custos é opção da empresa para sua
melhor operacionalidade e controle de gastos, o que se verifica para fins de tomada de crédito
para as contribuições são os documentos fiscais e contábeis. A partir da descrição do serviço ou
mercadoria nas notas fiscais, no geral, é possível identificar sua pertinência ao processo
produtivo. Muitas vezes, socorre-se também de laudos técnicos, que esclarecem o funcionamento
do processo produtivo, ou análise de contratos de prestação de serviço. Os centros de custos,
como apropriado pela empresa, é indicador, mas não é uma informação definitiva, já que em um
centro de custos pode-se apropriar bens e serviços que possuem ou não possibilidade de crédito,
apesar de serem de produção.
No caso concreto, verifica-se que a glosa ocorreu por não ser possível a
identificação de qual foi o serviço prestado, já que não foram apresentadas informações
suficientes para comprovar o que foi efetuado e onde foi efetuado o serviço. Em alguns casos foi
possível, a partir dos documentos e esclarecimentos da empresa, confirmar as características do
Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-009.720 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900916/2011-13

serviço, mas em outros casos o esclarecimento prestado pela empresa não foi suficiente para
aclarar as dúvidas.
Assim, as notas fiscais da empresa Maes Serviços Temporário LTDA, são
relativas a contratação de mão de obra temporária, prestada no centro de custo Comercial, e
centros de custos de manutenção, expedição e laboratório, onde não é possível, a partir da
descrição constante das notas elucidar qual o serviço foi de fato prestado.
No caso da Companhia das Docas do Estado da Bahia, são notas em que consta a
descrição “op navio Ra Nan”, que parece se referir a operação de Navio, e foram informadas no
centro de custo “comercial”, mas fora isso não é esclarecido qual o serviço foi prestado, já que
operação de navio não identifica se é uma importação ou exportação, se se trata de insumos ou
de produtos acabados.
Na nota fiscal da SGS do Brasil LTDA consta a descrição “pag supervisão” e
ligada ao centro de custo “comercial”, não é possível identificar qual tipo de supervisão foi
realizado.
Para a Omega Comissária Serv. Aduaneiros, foi descrito “serviços aduaneiros”,
centro de custo “comercial”, o que também é muito vago, não é possível saber se é um serviço
pago na importação ou na exportação, ou se trata de insumos ou de produtos acabados.
A empresa W L de S Cerqueira, apresenta aquisições vinculadas ao centro de
custo Comercial, de notas descritas como serviço de manutenção, mas também de forma
genérica.
Concluo pela manutenção das glosas identificadas pela fiscalização, no quadro
abaixo:

Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-009.720 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900916/2011-13

Bens do ativo imobilizado
A recorrente requer que para os bens do ativo imobilizado, seja reconhecida a
legitimidade do aproveitamento dos créditos desde a aquisição dos bens destinados ao ativo
imobilizado, e não a partir da data da efetiva imobilização, conforme proposto no Relatório de
Diligência.
A fiscalização excluiu os projetos CBF 08 003 (Parada Geral Manutenção -
Utilidades), e CBF 07.006 (Parada Geral Manutenção Utilidades), haja vista se tratar de
aquisições para manutenção de estação de tratamento de água. Adicionalmente efetuou os
cálculos partir do momento da efetiva imobilização em detrimento a data de aquisição dos
respectivos bens/serviços.
O contribuinte informou que os bens já possuíam, desde sua aquisição, a
finalidade de serem incorporados ao ativo imobilizado. E apresenta Solução de Consulta no 71/88
definindo que no momento da aquisição de um bem, a simples intenção ou pretensão de vendê-lo
já descaracteriza a sua incorporação ao ativo imobilizado, sendo que, caso ocorra a venda de bem
imobilizado em período inferior a um ano, o contribuinte deverá demonstrar a expectativa inicial
de se incorporar o bem ao ativo imobilizado. Ora, se no momento da aquisição a simples
intenção de venda posterior do bem implica descaracterização da imobilização e, por
conseguinte, no aproveitamento do crédito de PIS e COFINS, segundo o entendimento da
própria Receita Federal, nada mais razoável que, de outro norte, a intenção de imobilização do
bem no momento da aquisição se mostra suficiente para a geração de crédito das referidas
contribuições, o que inclusive é determinado pela legislação das mencionadas contribuições, ao
referir-se expressamente a bens “destinados ao ativo imobilizado” (ao invés de bens
incorporados ao ativo imobilizado).
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-009.720 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900916/2011-13

Declara a fiscalização que o contribuinte tem a faculdade de constituir o crédito a
partir do momento da efetiva imobilização do bem (início da contabilização da depreciação), ou
seja, a partir do momento que o respectivo bem começa a gerar ou está apto a gerar riqueza, e
consequentemente, para o país, em razão de sua utilização no processo produtivo.
Segundo o art. 3o da Lei no 10.637 de 30 de dezembro de 2002, ou Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, a pessoa jurídica poderá descontar créditos em relação a bens
incorporados no ativo imobilizado:
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
A lei é clara ao determinar que para ser descontado o crédito o bem deve ter sido
incorporado ao ativo imobilizado. E aqui não é possível aplicar a intenção do contribuinte em
imobilizar o bem.
A questão tratada no processo é de tomada de créditos das contribuições, o que
não é o caso da Solução de Consulta no 71/88. Para a tomada de créditos de depreciação do ativo
imobilizado o legislador definiu condições, e uma dessas condições é que o bem tenha sido
incorporado.
Mantenho os cálculos a partir do momento da efetiva imobilização em detrimento
a data de aquisição dos respectivos bens/serviços para os projetos CBF 08 003 (Parada Geral
Manutenção - Utilidades), e CBF 07.006 (Parada Geral Manutenção Utilidades).
Também consta no relatório da diligência que nas planilhas contidas no “DOC.
13” foram identificados itens que não poderiam ser enquadrados como custos dos imobilizados
envolvidos, tais como “Locação de Armário” no valor de R$ 1.000,00, e “Locação de Sanitário
Químico” no valor de R$ 3.000,00, contidos nos Projetos CBF 07.006.
A recorrente não traz argumentações especificas sobre esses dois itens.
O inciso IV, do art. 3°, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, ao dispor sobre a
não cumulatividade das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, assim estabelece relativamente
ao presente item:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
Armário e sanitário químico são itens utilizados pelos funcionários da empresa, e
não possuem conexão com o processo produtivo. Do mesmo modo locação não é item que possa
ser imobilizado.
Confirmo a manutenção da glosa.
Peças de reposição e manutenção
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-009.720 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900916/2011-13

O relatório da diligência manteve as peças de reposição e manutenção vinculadas
ao centro de custos “expedição” (4011603). No caso das peças vinculadas ao centro de custos
“reservas de almoxarifado” identificou-se itens não compatíveis a geração de crédito das
contribuições. Registre-se que as reservas de almoxarifado foram utilizadas para ratear as
aquisições das peças de reposição aos respectivos centros de custo conforme consignado no
parecer DRF CCI/SAORT 034/2011. E não forma admitidos diversos itens, tais como:
a) Ferramentas e acessórios, quais sejam, disco corte, bolsa de ferramentas, porta
eletrodos, lâmina serra, lâmina estilete, disco desbastador, martelo borracha, ponta
montada, espátulas, lanternas, trena de aço, brocas. Inclusive tais itens não se
enquadram no conceito de insumo vide parágrafo 95 do Parecer Normativo COSIT/RFB
no 05, de 17 de Dezembro de 2018.
b) Materiais de higiene para ambientes administrativos, quais sejam, papel higiênico
(exceto para o centro de custo 4011606 Laboratório –CIB), sabão em pó, água sanitária,
pano limpeza, desinfetante, cera inglesa, vassouras, esponjas, flanelas, saco plástico
(exceto para o centro de custo 4011606 Laboratório –CIB), papel toalha, álcool etílico
(exceto para o centro de custo 4011606 Laboratório –CIB), solução de ácido muriático
(exceto para o centro de custo 4011606 Laboratório –CIB), acetona (exceto para o
centro de custo 4011606 Laboratório –CIB), sabonete, desodorante, lustra móveis,
desodorizador de vaso sanitário, rodo madeira, refil neutralizador, desodorizador de
ambiente, trapo limpeza algodão, pasta cristal, forro desc. assento sanitário, balde
plástico, detergente, etc.
c) Materiais diversos, quais sejam, formulários, trincha, lixas, baterias alcalinas, escova
manual cabo madeira, calças de brim, pneu, cadeado, camisas de segurança manga
comprida, cabo de madeira, calça profissional, copo plástico, rolo pintura, macacão,
cumeeira, aparelho telefônico, lâmpada, envelopes, limpador de mãos, papel de filtro
(exceto para o centro de custo 4011606 Laboratório –CIB), etiqueta, etc.
d) Itens não identificados, quais sejam, Y Item Eliminado – utilizar 52132, Y Item
Eliminado– utilizar 51567, Y Item Eliminado – utilizar 51689, Y Item Eliminado –
utilizar 51724, Y Item Cancelado – utilizar 52045, Y Item Eliminado – utilizar 102075,
etc.
A recorrente argumenta que a análise foi superficial e subjetiva, a partir do
documento contábil que contém breve descrição dos materiais. Acrescenta que “disco de corte”,
“disco de desbaste”, “rebolo reto”, “lâmina serra”, “lâmina estilete”, “raspador limpador
químico”, dentre vários outros, são exclusivamente empregados e/ou consumidos durante o
processo produtivo da empresa.
Entendo que as Ferramentas e acessórios, quais sejam, disco corte, bolsa de
ferramentas, porta eletrodos, lâmina serra, lâmina estilete, disco desbastador, martelo borracha,
ponta montada, espátulas, lanternas, trena de aço, brocas são indiretamente utilizadas no
processo produtivo. São ferramentas necessárias às manutenções nos equipamentos.
A respeito dos Materiais de higiene para ambientes administrativos, quais sejam,
papel higiênico (exceto para o centro de custo 4011606 Laboratório –CIB), sabão em pó, água
sanitária, pano limpeza, desinfetante, cera inglesa, vassouras, esponjas, flanelas, saco plástico
(exceto para o centro de custo 4011606 Laboratório –CIB), papel toalha, álcool etílico (exceto
para o centro de custo 4011606 Laboratório –CIB), solução de ácido muriático (exceto para o
centro de custo 4011606 Laboratório –CIB), acetona (exceto para o centro de custo 4011606
Laboratório –CIB), sabonete, desodorante, lustra móveis, desodorizador de vaso sanitário, rodo
madeira, refil neutralizador, desodorizador de ambiente, trapo limpeza algodão, pasta cristal,
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-009.720 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900916/2011-13

forro desc. assento sanitário, balde plástico, detergente, etc; Materiais diversos, quais sejam,
formulários, trincha, lixas, baterias alcalinas, escova manual cabo madeira, calças de brim, pneu,
cadeado, camisas de segurança manga comprida, cabo de madeira, calça profissional, copo
plástico, rolo pintura, macacão, cumeeira, aparelho telefônico, lâmpada, envelopes, limpador de
mãos, papel de filtro (exceto para o centro de custo 4011606 Laboratório –CIB), etiqueta, etc; no
mesmo sentido da fiscalização, não são elementos indispensáveis ao processo produtivo.
Possuem características de material de apoio às áreas administrativas e serviços gerais. Por isso
não cumprem os requisitos de essencialidade e relevância.
Ao final para os itens não identificados, quais sejam, Y Item Eliminado – utilizar
52132, Y Item Eliminado– utilizar 51567, Y Item Eliminado – utilizar 51689, Y Item Eliminado
– utilizar 51724, Y Item Cancelado – utilizar 52045, Y Item Eliminado – utilizar 102075, etc.
não é possível a reversão considerando que pela descrição não é possível nem a identificação do
item nem o local de sua utilização.
Conclusão
Pelo exposto conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares e voto por dar
parcial provimento para que seja acatado o resultado da diligência e também seja revertida as
glosas dos seguintes itens:
- as Ferramentas e acessórios, quais sejam, disco corte, bolsa de ferramentas,
porta eletrodos, lâmina serra, lâmina estilete, disco desbastador, martelo borracha, ponta
montada, espátulas, lanternas, trena de aço, brocas, desde que apresentem vida útil inferior a um
ano.
Deverá ser mantido o cálculo da apropriação da depreciação, para efeitos de
crédito das contribuições, a partir do momento da efetiva imobilização em detrimento a data de
aquisição dos respectivos bens/serviços.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Voto Vencedor
Laércio Cruz Uliana Junior, Redator designado.
Divirjo em relação aos itens: a) centro de custo de expedição, ; b) créditos
referentes às aquisições de “camisa de segurança com mangas compridas”, “calça profissional” e
“macacão” utilizados pelos empregados da área de produção.
Para melhor compreensão foi consignado pela fiscalização durante o pedido de
diligência:
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-009.720 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900916/2011-13

Centro de Custo “expedição” Entre os serviços não admitidos no presente processo, em
razão do entendimento no sentido de não possuir relação direta com as atividades
produtiva, encontram-se aqueles vinculados ao centro de custo “expedição”.
Intimado a respeito mediante Termo de Intimação Fiscal no 020/2020/Seort/Edicre, PAF
no 13502.900910/2011-46 (COFINS), o contribuinte alegou que no citado centro de
custo eram registradas as aquisições de bens e serviços que envolviam as instalações do
armazém de ensacamento, nas quais eram realizadas as atividades de ensaque. O
contribuinte também acrescentou tela de sistema informatizado na qual indicava o
equipamento armazenagem de ensacamento, vinculado ao centro de custo expedição,
vide abaixo:
(...)
Como anteriormente disposto, o centro de custo “Ensaque” fora integralmente deferido
para fins de geração de crédito. Tal centro de custo comporta todos aqueles gastos
referentes ao ensacamento dos bens produzidos pelo contribuinte. O processo produtivo
corresponde a um conjunto de operações e fases realizadas sucessivamente e de maneira
planificada com o fim de obtenção de um bem disponível para venda e a fase de
ensacamento, na qual o produto é embalado para a entrega ao contribuinte, é parte
integrante do processo produtivo. Entretanto, o centro de custo “expedição” corresponde
ao local responsável por todos os aspectos relativos ao envio dos bens produzidos aos
respectivos adquirentes. Conforme dicionário Aurélio o termo expedição corresponde
ao “ato ou efeito de expedir; despacho, remessa; expediente;” ou “seção encarregada de
expedir as mercadorias”.
Assim, considerando os parágrafos 55 do Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de 17
de dezembro de 2018, vide abaixo, não poderão ser objeto de revisão de glosa os
dispêndios vinculados ao centro de custo “expedição” ainda que seja localizado na
mesma área física (instalação) do centro do custo “Ensaque” conforme indicado pelo
contribuinte, haja vista terem ocorrido posteriormente ao encerramento do processo
produtivo do contribuinte.
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do caput
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser
considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de
produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios
realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.

Dessa forma, verifica-se que a contribuinte logrou sorte em demonstrar seu
processos nos termos do parágrafo 55 do Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de 17 de
dezembro de 2018, eis que demonstrado por laudo.
Ainda, como argumentado pela contribuinte na peça recursal:
Cabe ressaltar que a própria fiscalização reconheceu como insumos, para fins de
aproveitamento de créditos de PIS/COFINS, as despesas decorrentes de serviços
registrados no centro de custo Ensaque (4011611), todavia, não se atendou para o fato
de que o centro de custo Expedição (4011603) também estava vinculado imediatamente
às atividades da etapa de ensacamento.
Dessa forma, deve ser dar provimento ao pleito da contribuinte.

Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-009.720 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900916/2011-13

No que tange “camisa de segurança com mangas compridas”, “calça profissional”
e “macacão” utilizados pelos empregados da área de produção, compreendo pela reversão glosa,
eis que essenciais e relevantes.
Em caso análogo foi proferida decisão no PAF no 13005.720742/201037 ,
vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIALCOFINS
INSUMOS.CONCEITO.REGIMENÃOCUMULATIVO
INDUMENTÁRIA.
LOCAÇÃO
DE
UNIFORMES.
INSUMOS.
DIREITO
DECRÉDITO. A indumentária na indústria de processamento de alimentos por ser
necessária e essencial à atividade produtiva, bem como, pela exigência dos órgãos
reguladores, inserese no conceito de insumo nas contribuições PIS/PASEPeCOFINS.
ValcirGassenRelator.

Dessa forma, dou provimento aos itens acima, com reversão das glosas.
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital